Tribunal: STF
Processo: ARE 1567877
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 284/STF.

    2. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do óbice sumular, afirmando que a ausência de indicação da alínea específica de fundamentação do recurso configura mera irregularidade formal, incapaz de comprometer a compreensão da controvérsia. Ao final, renova os argumentos apresentados no apelo.

     

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inadmissível recurso extraordinário em que a deficiência das razões, evidenciada pela ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador de sua interposição, não permite a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.